Tribunal: TJMT
Processo: 1002146-14.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002146-14.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIANGELY MENEGAZZO MEDEIROS - CPF: 039.996.811-36 (ADVOGADO), EDER BROMBATI - CPF: 894.711.481-20 (AGRAVANTE), SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.937.632/0048-75 (AGRAVADO), MARCELA REIS FRIZON - CPF: 026.133.221-01 (ADVOGADO), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO NEGADO – CARÁTER EXCEPCIONAL DA ATRIBUIÇÃO – REQUISITOS DO ART. 919, § 1o, DO CPC – INOBSERVÂNCIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Atribui-se efeito suspensivo aos embargos à execução, excepcionalmente, quando o julgador verificar a presença dos requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (art. 919, § 1o, CPC), situação não demonstrada nos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002146-14.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: EDER BROMBATI

AGRAVADO: SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
EDER BROMBATI
, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT,
Dra. Thatiana dos Santos
,

que, nos autos dos Embargos à Execução n.o 1000945-09.2022.8.11.0101 opostos em face da Execução de Título Extrajudicial n.o 1000242-78.2022.8.11.0101, por sua vez ajuizada por

SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
, indeferiu os efeitos suspensivos aos embargos.

Em suas razões recursais, o agravante assinala que “
trata-se de embargos à execução opostos em face da ação de execução pleiteada pela empresa SIPAL, na qual exigem o pagamento da indenização pelos prejuízos causados a título de perdas e danos referente ao contrato de compra e venda de grãos inadimplido
” (sic).

Aduz que a inadimplência do contrato se deu por causa alheia à sua vontade, em decorrência do excesso de chuva que gerou o apodrecimento de grãos em aproximadamente 200 hectares de soja, aliado ao aumento exorbitante dos insumos para a safra 2021/2022, razão pela qual entende ser permitida a aplicação da teoria da imprevisão (art. 478, do CC).

Menciona que a decisão agravada poderá ocasionar uma série de prejuízos ao recorrente, consubstanciados no início dos atos executórios, com o provável bloqueio de valores.

Informa ainda que é pequeno produtor e depende de crédito rural para continuar com suas atividades, a fim de saldarem as dívidas contraídas durante os últimos anos em virtude dos prejuízos sofridos.

Salienta que a plausibilidade do direito invocado será demonstrada após maior dilação probatória, discorrendo, ainda, acerca da “
existência de cláusula abusivas, em especial, o chamado “washout”, com previsão na clausula 4
” (sic).

Por outro lado, anuncia que a suspensão temporária da ação de execução não comporta prejuízos à agravada, pois a execução está garantida e poderá retomar o prosseguimento da executória, sem qualquer dano financeiro ou processual.

Com estes argumentos, requer, de início, “
a antecipação da tutela recursal para o fim de conceder o efeito suspensivo aos Embargos à Execução propostos
” (sic); e no mérito, pede o provimento deste instrumento (Id. 157324150).

O efeito suspensivo foi por mim indeferido em 01/03/2023 (Id. 159229678).

O agravado apresentou contraminuta requerendo o desprovimento do recurso sob o fundamento de que o pedido não preenche os requisitos do art. 300 do CPC e não houve garantia do juízo. (Id. 163253175).

Preparo devidamente recolhido no Id. 157795663.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que a
SIPAL INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA
propôs a Execução de Título Extrajudicial em face de
EDER BROMBATI
,
ora agravante
, decorrente do
Contrato de Compra e venda de grãos
inadimplido, cujo valor inicialmente executado é no importe de
R$ 266.226,62 (duzentos e sessenta e seis mil e duzentos e vinte e seis reais e sessenta e dois centavos).

O executado opôs embargos à execução, almejando o seu recebimento dotado do efeito suspensivo.

O juízo “a quo” indeferiu a atribuição do
efeito suspensivo, por não vislumbrar presentes a probabilidade do direito invocado e perigo na demora, cujos termos são agora rebatidos por meio do presente instrumento.

A decisão agravada, na parte que interessa, foi assim redigida:

“(...)

Assim, o efeito suspensivo pode ser concedido desde que requerido e demonstrado pelo embargante os requisitos para a concessão da tutela provisória e a segurança do juízo por penhora, depósito ou caução que sejam suficientes.

No caso dos autos, entendo que o primeiro requisito se encontra presente, vez que houve requerimento expresso pela embargante pela concessão do efeito suspensivo.

Contudo, verifica-se que, embora o embargante tenha garantido integralmente a execução,
não estão presentes os outros requisitos necessários para a concessão da tutela provisória
, nos termos do art. 919, § 1o do NCPC.

Em uma análise dos autos, entendo que os requisitos da tutela provisória, quais sejam o fumus boni iuris, consubstanciados na probabilidade do direito alegado; e o periculum in mora, materializado no risco de dano ao direito da parte (natureza satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza cautelar) não restaram demonstrados, vez que todos os pedidos demandam instrução probatória e
carecem de manifestação prévia do embargado para sua análise
, não sendo possível em sede de cognição sumária, sendo o indeferimento do efeito suspensivo medida que se impõe.

Nesse sentido, tem-se julgado abaixo do E. TJMT:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 919, § 1o, DO CPC – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO - RECURSO DESPROVIDO. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é possível quando demonstrados os requisitos para a concessão da tutela provisória. No caso, descabe a suspensão, porquanto não se verificam os requisitos do art. 919, § 1o, do CPC. (N.U 1018187-90.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/11/2022, publicado no DJE 01/12/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE DEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO – MEDIDA EXCEPCIONAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO §1o, DO ART. 919, DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 919, § 1o, do CPC, a suspensão da execução somente é cabível quando presentes os requisitos da tutela provisória, quais sejam: existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como esteja a execução garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Ausentes tais requisitos, o indeferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida cogente. (N.U 1004639-95.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2022, publicado no DJE 17/08/2022)

Diante do exposto,
INDEFIRO
o efeito suspensivo aos presentes embargos.

3.
Apense-se aos autos n. 1000242-78.2022.8.11.0101, caso tal providência não tenha sido tomada.

(...)”

Pois bem. De acordo com o Código de Processo Civil, o efeito suspensivo dos embargos à execução deve ser deferido apenas
quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória (art. 300) e desde que a execução esteja regularmente garantida,
ex vi
do art. 919, §
1o, do CPC
[1]
, requisitos estes que

não se encontram preenchidos.

Isso porque, no caso vertente, apesar de opostos os embargos à execução, este está desprovido de garantia por penhora, caução ou depósito, e embora oferecido um maquinário ESCARIFICADOR STARA FOX 13 hastes no. CBI2880, avaliado em R$175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais), e uma GRADE NIVELADORA BALDAN 72 discos, avaliada em R$130.000,00 (cento e trinta mil reais), não há registro de que tais equipamentos foram aceitos pela credora exequente/agravada, com posterior lavratura do termo, pois embora a execução deva processar-se pelo modo menos gravoso para o devedor (art. 805 do CPC), ela é feita no interesse do exequente, e não do executado, nos termos do art. 797 do CPC.

De mais a mais, o dispositivo citado também exige como requisitos àqueles previstos para concessão da tutela provisória, quais sejam, a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

A probabilidade do direito não se encontra demonstrada nos autos, porquanto a execução diz respeito a pagamento de multa compensatória, em razão do descumprimento de contrato de compra e venda futura de grãos, que restou inadimplido em razão de excesso de chuva e aumento exorbitantes dos insumos para a safra, que, conforme elucidado pela própria recorrente, demanda instrução probatória como bem pontuado pelo juízo de origem.

Assim, não restando configurados os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo aos embargos opostos, a manutenção do
decisum
se impõe.

Aliás, é assente o mesmo entendimento nesta Corte de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – HIGIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO - FALTA DE GARANTIA DO JUÍZO - URGÊNCIA NÃO VERIFICADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
O § 1o do art. 919 do Código de Processo Civil exige, para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, a demonstração da probabilidade do direito (fumus boni iuris), do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), bem como da existência de garantia pela penhora, depósito ou caução suficiente
. (N.U 1000618-13.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 10/03/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 919, § 1o, DO CPC – NÃO PREENCHIMENTO – INDEFERIMENTO – MEDIDA QUE SE IMPÕE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para que os embargos à execução excepcionalmente tenham efeito suspensivo, devem ser preenchidos, cumulativamente, os requisitos indicados no art. 919, §1o, do Código de Processo Civil.
À míngua deste preenchimento, a execução deve seguir seu curso normalmente, afastando-se o efeito suspensivo”
. (N.U 1019697-12.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 13/02/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023